Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. VENDA DE AUTOMÓVEL. GOLPE. TERCEIRO INTERMEDIÁRIO. PROVÁVEL ESTELIONATÁRIO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento movida pelo autor em face dos recorrentes, referente à venda de veículo por meio do sítio eletrônico "OLX", cuja intermediação se deu mediante golpe envolvendo suposto estelionatário. A sentença validou o contrato de compra e venda do veículo e condenou os réus ao pagamento de R$25.000,00 ao autor, em virtude da culpa concorrente entre todos eles. Alega-se que a transação foi feita por terceiro com a autorização do vendedor do veículo, além de já ter ocorrido o pagamento do valor por um dos compradores, o que retira a obrigatoriedade de pagamento de qualquer quantia adicional além da já adimplida pelo comprador recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se deve ser reconhecida a culpa exclusiva do vendedor do veículo e do terceiro, a ponto de retirar a responsabilidade solidária de um dos compradores, ou, ainda, se a culpa deve ser tida como concorrente, de modo que o valor arbitrado seja reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O anúncio de veículo confiado pelo vendedor a terceiro, intermediador desconhecido, enquanto os compradores procederam com a transferência de valores para conta de terceiros alheios ao negócio jurídico, todos com o objetivo de obter vantagem excessiva, em contrariedade à boa-fé objetiva, impõe a responsabilização de todos os agentes, vendedor e compradores, pelos prejuízos decorrentes do negócio jurídico fraudulento, ainda que praticado por terceiro alheio aos autos, já que as partes, vendedor e compradores, ocultaram informações e agiram de modo duvidoso para obter vantagens em detrimento da parte contrária.
4. Para a jurisprudência, em negociações envolvendo golpe por terceiro estelionatário, há culpa concorrente e o prejuízo deve ser rateado pelos envolvidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Caracteriza-se culpa concorrente das partes quando seus atos são imprescindíveis para a obtenção do resultado danoso decorrente da fraude praticada por terceiro."
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 945.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949343, 0705986-79.2020.8.07.0014, Rel. Des.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 27/11/2024, p. 19/12/2024.